Tribunal: TJSP
Processo: 1016918-25.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual. Preparo. Pedido de diferimento não devidamente justificado, pelos apelantes, com base em hipótese estranha ao art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 e, além do mais, não indicativa de impossibilidade real do recolhimento. Recurso, a rigor, deserto, nos termos da preliminar da apelada, em contrarrazões. Entendimento majoritário da turma julgadora, contudo, no sentido da possibilidade

Ementa:
Processual. Preparo. Pedido de diferimento não devidamente justificado, pelos apelantes, com base em hipótese estranha ao art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 e, além do mais, não indicativa de impossibilidade real do recolhimento. Recurso, a rigor, deserto, nos termos da preliminar da apelada, em contrarrazões. Entendimento majoritário da turma julgadora, contudo, no sentido da possibilidade do diferimento. Recurso conhecido, por maioria, contra o voto do 3o Juiz.

Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida locatícia. Embargos à execução opostos pela fiadora coexecutada. Instrumento de transação firmado entre locadores e locatários com caráter novacional, desobrigando a fiadora que dele não tomou parte. Inteligência do art. 838, I, do Código Civil. Previsão de execução das parcelas do próprio acordo, com vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, não de retorno ao débito originário, que assim restou, inequivocamente, extinto. Pacto adicional, além disso, de honorários advocatícios. Execução que, justamente nessa linha, toma por base o exclusivamente a dívida objeto da transação, não os termos da dívida original. Impossibilidade de atingir a fiadora, estranha aos termos do acordo superveniente. Sentença que acolheu os embargos e excluiu a fiadora da execução confirmada. Apelação dos exequentes-embargados desprovida.